Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708017-30.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VILMA ARLINDO DE SOUZA VASCONCELOS, TATYANE SOUZA VASCONCELOS, TIAGO SOUZA VASCONCELOS, JOÃO PEREIRA DE VASCONCELOS (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: VILMA ARLINDO DE SOUZA VASCONCELOS D E S P A C H O Concedo aos litigantes o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 37544843), nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 19:22:03. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador